Tribunal: TJDFT
Processo: 0731212-55.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0731212-55.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EZZE SEGUROS S.A. AGRAVADO: BSB CINEMA PRODUCOES LTDA, PRO AFFINITE CONSULTORIA E CORRETAGEM DE SEGUROS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento ID 74558092 interposto por EZZE SEGUROS contra decisão ID 243096436 da 24a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de cobrança de indenização securitária de no 0737559-38.2024.8.07.0001 ajuizada por BSB CINEMA PRODUÇÕES LTDA em desfavor da parte recorrente, homologou o valor dos honorários periciais para produção de prova técnica e determinou a intimação da empresa agravante para pagamento no prazo de quinze dias. Em decisão monocrática proferida por esta Relatora (ID. 74817125) foi indeferido o pedido de efeito suspensivo. Contudo, conforme se verifica nos autos de origem, o processo principal (no 0737559-38.2024.8.07.0001) no qual foi proferida a decisão interlocutória que motivou a interposição do Agravo de Instrumento, recebeu Sentença em 19 de novembro de 2025. A referida Sentença (ID. 257431814 nos autos de origem), ao analisar o mérito da demanda, julgou PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado pela autora, BSB CINEMA PRODUCOES LTDA. Com a prolação da Sentença de mérito na ação originária, que não apenas resolve a lide principal, mas também revoga a medida liminar que era objeto da discussão travada no Agravo de Instrumento, cessa o interesse recursal do Agravante no tocante ao efeito suspensivo. A tutela de urgência, cuja eficácia se pretendia suspender, já não subsiste, porquanto superada pela decisão de cognição exauriente. A jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que a prolação de sentença no processo principal enseja a perda superveniente do objeto do recurso incidental. Não havendo mais a decisão interlocutória a ser suspensa ou reformada, carece de objeto o Agravo de Instrumento que discute a liminar nele proferida. Nesse sentido, o Código de Processo Civil, em seu art. 932, inciso III, dispõe que o relator não conhecerá de recurso "que for julgado prejudicado". A prejudicialidade, neste caso, decorre da superveniência de fato novo (prolação da sentença de mérito) que torna inútil e sem objeto o julgamento do Agravo de Instrumento. É irrelevante, para a análise da prejudicialidade, o conteúdo da decisão de mérito proferida. O que importa é que a tutela provisória, que era o foco do Agravo de Instrumento e sobre o efeito suspensivo, não mais existe no mundo jurídico, tendo sido substituída pela sentença. Dessa forma, resta configurada a perda superveniente do objeto do Agravo de Instrumento, impondo-se o seu não conhecimento. Ante o exposto, em razão da prolação de sentença de mérito nos autos de origem, JULGO PREJUDICADO o presente Agravo de Instrumento, pela perda superveniente de seu objeto, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Comunique-se a presente decisão ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Preclusa esta decisão, arquivem-se com as cautelas de estilo. Brasília, 1 de dezembro de 2025. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital